Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-31.2016.8.11.0111
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

NÚMERO ÚNICO:

0001202-31.2016.8.11.0111

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

Parte(s):

[
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SILVANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 087.411.838-78 (APELADO), JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO - CPF: 794.528.921-53 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. S
r
. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO NAO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PARALISAÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de execução fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a paralisação do feito por mais de três anos decorreu de inércia da parte exequente, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou se há causas impeditivas, como diligências efetivamente realizadas e morosidade do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 70 da LUG.

4. Verificou-se lapso superior a três anos entre o último ato útil da parte exequente e sua subsequente manifestação nos autos. A inércia configurada não foi justificada por causa externa ou fato impeditivo idôneo.

5. A alegada morosidade do Judiciário não justifica a paralisação do feito, pois o exequente mante-se inerte pelo prazo legal, mesmo intimado para dar prosseguimento a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando, após a prática de ato de impulso útil, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional, por inércia imputável à parte exequente. 2. A mera alegação de morosidade judicial não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, se não comprovado que a paralisação decorreu exclusivamente da estrutura do Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023; TJMT, Apelação Cível 0000055-12.1997.811.0086, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.07.2024; TJMT, AC 1016055-44.2016.811.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-grossense e Oeste Paraense – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Silvania Ferreira da Silva e outro, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que não restou caracterizada inércia processual, tampouco a negligência na condução do feito. Alega que promoveu diversos atos para localização de bens e citação dos executados, destacando-se a realização de pesquisas via
BacenJud
, pedidos de averbação em matrículas de imóveis e prontuários de veículos, além de requerimentos sucessivos de expedição de mandados e alvarás.

Defende, ainda, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade, como a morosidade do Judiciário, a pandemia da Covid-19, que ensejou a suspensão dos prazos nos termos da Lei no 14.010/2020, e a necessidade de digitalização dos autos.

Acrescenta que houve amortização parcial do débito e que o prazo prescricional não poderia ser considerado como iniciado, em razão das diligências realizadas e da ausência de inércia qualificada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável por analogia. De igual forma, da jurisprudência:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
.

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 28/07/2016, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário no B51630244-0, no valor de R$ 33.041,88. O despacho citatório foi proferido em 26/10/2016 (id. 331089448 - pág. 34) e a executada Silvania Ferreira da Silva foi regularmente citada em 09/10/2017 (id. 331089448 - pág. 56).

Considerando a ausência de pagamento, foi deferida, em 16/08/2018, a penhora online de valores (id. 331089448 - pág. 62), que resultou no bloqueio de R$ 599,74 (id. 331089448 - pág. 64). Na sequência, a exequente foi intimada a se manifestar sobre a constrição (id. 331089448 - pág. 66), mas permaneceu inerte, conforme certificado em 30/03/2021 (id. 331089448 - pág. 68). Somente após nova intimação expedida em 26/10/2021, a exequente voltou a se manifestar, requerendo, em 12/11/2021, a expedição de alvará e a citação por edital do segundo executado (id. 331089448 - pág. 73).

Houve, portanto, lapso superior a três anos, entre a intimação para manifestação sobre o bloqueio (29/08/2018) e a prática do ato processual seguinte de impulso útil (12/11/2021). Ainda que se considere a morosidade cartorária para certificação do decurso de prazo, essa circunstância não afasta a constatação de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia da exequente, circunstância que atrai a incidência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“[...] A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000551219978110086, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)
.

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

(TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

A alegação de morosidade judicial também não subsiste. Ainda que tenha havido certa lentidão em despachos e movimentações cartorárias, não se demonstrou que tais atrasos tenham sido determinantes para a estagnação do feito ou que tenham sido exclusivamente causadores da paralisação processual. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente da estrutura do Judiciário, o que não se evidencia nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), sem condenação em custas e honorários.

É o relatório.

O apelante ajuizou execução de cédula de crédito bancário em 28/07/2016 em desfavor de Silvania Ferreira da Silva e José Gomes dos Santos Filho, a primeira, tendo sido a primeira citada em 09/10/2017, porém sem sucesso quanto ao segundo.

Na sequência, o apelante requereu dilação de prazo para apresentação de novo endereço do executado não localizado e, quanto à executada citada, postulou a realização de penhora on-line em suas contas bancárias, pleito esse deferido em 16/08/2018. O exequente foi regularmente intimado por meio do DJE n.o 10.328, disponibilizado em 30/08/2018, quedando-se inerte.

Posteriormente, em 12/11/2021, o exequente foi cientificado, por intermédio do DJE n.o 11.100, do bloqueio parcial de valores, manifestando-se apenas em 19/11/2021, ocasião em que requereu apenas o levantamento da quantia constrita e a citação por edital do outro executado. O pedido foi parcialmente deferido em 16/09/2022, com a autorização tão somente da via editalícia. A partir de então, o feito permaneceu sem impulso útil pelo exequente, que somente em 21/01/2025 informou abatimento parcial do débito, sem formular novos requerimentos tendentes à efetiva satisfação do crédito.

Após oportunizado o exercício da ampla defesa, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

O referido instituto foi expressamente positivado no Código de Processo Civil de 2015. Nos termos do art. 921, III, §§ 1.o e 4.o, a execução será suspensa por 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período em que igualmente se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, passa a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

Com o advento da Lei n.o 14.195/2021, em vigor desde 27/08/2021, houve alterações quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, a partir de então, passa a ser contado da ciência, pelo exequente, da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso concreto, verifica-se que, desde novembro de 2021, o exequente deixou de promover, de forma eficaz, o andamento do feito com vistas ao recebimento do crédito, limitando-se a requerimentos pontuais, sem repercussão prática na satisfação da obrigação. Assim, considerado o prazo prescricional aplicável (trienal, art. 70 da LUG), conclui-se que a prescrição intercorrente se consumou em 2024.

No que toca ao executado não citado, observa-se que, embora o exequente tivesse ciência da sua não localização desde 2017, somente em 2021 postulou, nos autos, a adoção da citação por edital, evidenciando igualmente a sua inércia quanto à adoção de medidas aptas à efetivação da demanda executiva.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ainda que por fundamentos aqui acrescidos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES

ALVES
(
2
a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto d
a
relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025